Tribunal: TJES
Processo: 5000401-92.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-92.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BEATRIZ BARBIERI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000401-92.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: BEATRIZ BARBIERI, MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS. AGRAVO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Linhares, nos autos de nº 5000188-73.2025.8.08.0052, que determinou, liminarmente, que o requerido/agravante providenciasse o procedimento de fertilização in vitro à autora, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não há probabilidade do direito pleiteado, pois entende que o direito à saúde não se confunde com o direito ao planejamento familiar, somado ao fato de que o procedimento pleiteado é eletivo, não essencial à manutenção da vida ou da saúde, inexistindo a obrigação de custeá-lo. Alega, ainda, que não há provas acerca da ineficácia dos métodos de reprodução assistida de menor complexidade, fornecidos pelo SUS, e que os laudos médicos são genéricos, não havendo justificativa para a FIV. Por fim, menciona a ausência de perigo de dano e a existência de perigo de dano reverso, ante o risco de lesão ao erário público. Pugna pela reforma da decisão, para que seja afastada a liminar concedida. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

O presente recurso foi recebido com a concessão de efeito suspensivo, conforme decisão de ID. 14179299.

A parte agravada apresentou contrarrazões, porém, intempestivamente, conforme certidão de ID. 14717465.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou ao Estado do Espírito Santo o custeio de tratamento de fertilização in vitro para a Agravada.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Após análise detida dos autos, e em consonância com o entendimento já manifestado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, entendo que os requisitos autorizadores da medida liminar não se encontram presentes.

Quanto à probabilidade do direito, embora o direito à saúde e ao planejamento familiar sejam garantias constitucionais, a jurisprudência tem se posicionado de forma restritiva quanto ao dever do Estado de custear tratamentos de reprodução assistida, por não se enquadrarem, em regra, como essenciais à manutenção da vida ou da saúde da paciente.

O procedimento de fertilização in vitro, por sua vez, embora legítimo, enquadra-se mais diretamente no âmbito do planejamento familiar, tratando-se de um método de concepção assistida de caráter majoritariamente eletivo, e não de um tratamento urgente para reverter um agravo à saúde que ponha a vida em risco. A este respeito, já decidiu a 2ª Turma Recursal deste E. Tribunal de Justiça:

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO E RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR QUE DEVE SER REVOGADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. PLANEJAMENTO FAMILIAR ( CR, 226, § 7º), QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA. 1- Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência a Daiana Leal Torquato, determinando que o Estado custeasse três tentativas de fertilização in vitro. [...] 4. Inexistência de direito subjetivo à fertilização in vitro como parte do direito à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde como um dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Todavia, a interpretação majoritária dos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é no sentido de que esse direito não se estende a tratamentos que não envolvam risco de vida ou que não sejam essenciais à cura de doenças. A fertilização in vitro é classificada como técnica de reprodução assistida, voltada para o planejamento familiar, e não como tratamento necessário à preservação da saúde ou da vida dos pacientes. A 2ª Turma Recursal do TJES tem reiteradamente decidido que procedimentos como a fertilização in vitro, por não serem urgentes ou essenciais à sobrevivência, não estão incluídos entre os serviços obrigatórios oferecidos pelo SUS, que deve priorizar o tratamento de doenças graves ou de risco. 5. A alocação dos recursos públicos, especialmente na área da saúde, é limitada pela disponibilidade financeira do Estado. O princípio da reserva do possível determina que os direitos sociais, como o direito à saúde, devem ser garantidos de acordo com a viabilidade orçamentária e a necessidade de priorizar ações que beneficiem a coletividade. 6. Neste caso, o custeio de tratamentos de fertilização in vitro, com custos elevados e baixas taxas de sucesso nas primeiras tentativas, representaria uma utilização desproporcional dos recursos públicos, em detrimento de tratamentos essenciais e urgentes. [...] 9 - Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar outrora deferida pelo Juízo de origem. 10 - Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

Somado a isto, a Agravada não logrou êxito em demonstrar, neste momento processual, a indispensabilidade da FIV como única e última alternativa terapêutica.

Conforme apontado pelo Estado, os documentos médicos anexados (Id 64138741) , embora confirmem a dificuldade de engravidar e uma cirurgia de laparoscopia anterior (cujo histológico não confirmou endometriose), também indicam que os exames complementares (HSG, USG, espermograma do parceiro) estão dentro da normalidade. O quadro clínico é descrito como compatível com "infertilidade conjugal sem causa aparente".

Para o deferimento de uma tutela de urgência de alto custo, que implica em preterir outras demandas do SUS, era imprescindível que a autora comprovasse, nos termos do Art. 373, I, do CPC, que os métodos de primeira linha e menor complexidade foram tentados sem sucesso ou são contraindicados. Essa prova não consta nos autos de forma inequívoca. O parecer do NATJUS (Id 66839923), inclusive, é citado pelo Agravante como reforço de que a FIV é uma "opção posterior", e não inicial.

Portanto, ausente a comprovação cabal de que a FIV é a única terapia viável e de que os protocolos do SUS foram esgotados, a probabilidade do direito resta abalada.

A questão, portanto, é controversa e carece de dilação probatória para que se possa aferir, com segurança, a existência do direito subjetivo pleiteado, o que afasta a verossimilhança das alegações em sede de tutela de urgência.

No que tange ao perigo de dano, este também não se revela de forma inequívoca. A Agravada possui 31 anos de idade, encontrando-se em plena fase reprodutiva. Não há nos autos qualquer laudo médico que ateste uma condição clínica excepcional que torne a espera pelo julgamento de mérito um risco "irremediável".

A urgência, no caso, não está caracterizada como uma emergência médica, mas sim pela vontade da Agravada em acelerar seu projeto de maternidade, o que, embora legítimo, não se sobrepõe à necessidade de prudência na gestão dos recursos públicos e ao respeito ao contraditório.

O decurso de alguns meses para a instrução regular do processo, garantindo o contraditório e uma análise mais aprofundada, não parece implicar, por si só, a total inviabilidade do tratamento, caso ele venha a ser concedido ao final.

Por outro lado, milita em favor do Agravante o perigo de dano reverso. A determinação de custeio de um procedimento de alto valor e de natureza irreversível, em caráter liminar, gera um risco concreto de prejuízo ao erário, caso a ação venha a ser julgada improcedente. Uma vez realizado o tratamento, torna-se impossível o retorno ao s
tatus quo ante
, o que justifica a cautela na concessão de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da medida, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)